Tribunal: TJSP
Processo: 1001466-72.2018.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de

Ementa:
DECLARATÓRIA. DANOS MATERIAIS. Sentença que julgara procedentes os pedidos. Ausência de recurso específico das partes e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.